Tribunal: TJMT
Processo: 1032660-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032660-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO), ILDA GOMES PINHEIRO GODINHO - CPF: 903.633.611-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5884-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de evidência em ação ajuizada por correntista visando à suspensão de descontos automáticos em conta corrente, após revogação da autorização, e à disponibilização de boletos para pagamento das parcelas de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) se o consumidor pode revogar a autorização para débito automático de empréstimo em conta salário;
(ii) se essa revogação justifica a concessão de tutela de evidência para impedir novos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.085 do STJ autoriza o desconto em conta apenas enquanto perdurar a autorização expressa do consumidor.

4.

A Resolução BACEN nº 4.790/2020 garante ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débito automático mediante solicitação formal.

5.

Comprovada a revogação e a ciência do banco, os descontos tornam-se indevidos, sem afetar a obrigação principal, que segue exigível por outros meios.

6.

Estão presentes os requisitos do art. 311, II, do CPC, autorizando a tutela de evidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos, mediante solicitação formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 311, II; Resolução BACEN nº 4.790/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085; STJ, AgInt no REsp 2.146.642/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.10.2024; TJMT, AI nº 1024625-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que indeferiu pedido de tutela de evidência nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Evidência e Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

A Agravante alega, em síntese, que é correntista do Banco Agravado, onde recebe seus proventos em virtude de convênio mantido entre seu empregador e a instituição financeira. Afirma possuir contrato de crédito consignado com desconto direto em conta corrente, firmado em 20/09/2024, no valor de R$ 43.342,03, para pagamento em 110 parcelas de R$ 789,40.

Sustenta que, visando preservar seu benefício e reestruturar-se financeiramente, revogou expressamente a autorização para descontos automáticos em sua conta corrente, conforme comprovado por Aviso de Recebimento (AR) acostado aos autos (ID. 191844438), solicitando a emissão de boletos bancários para adimplemento das obrigações.

Argumenta que, apesar da comprovação inequívoca da revogação da autorização e da ciência efetiva da instituição financeira, o Banco Agravado manteve-se inerte, continuando a realizar os descontos automáticos em sua conta corrente.

Defende que a decisão agravada contraria diretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085, segundo a qual "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
".

Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente, bem como a concessão de efeito ativo para deferir a tutela de evidência postulada, determinando que o Banco Agravado se abstenha de realizar novos débitos em conta, disponibilizando boletos bancários ou outro meio idôneo para a cobrança das parcelas vincendas.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 317718862).

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id 323722853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
decisum
proferida nos seguintes termos:

“Com efeito, verifica-se que, no caso dos autos, há prova acerca do envio de revogação da autorização para descontos em conta corrente, conforme AR acostado ao Id. 191844438.

Contudo, a ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto existir autorização não significa que o correntista possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos a qualquer tempo, de forma imotivada e em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente.

Sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA N . 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS PELO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO . SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não há que falar em violação do artigo 1 .022 do CPC, porquanto depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, se manifestou sobre os pontos alegados como omissos. 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da pacífica jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83/STJ . 3. O acórdão local não fere o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, porquanto a conclusão do Tribunal de origem foi alcançada a partir dos elementos informativos do processo fundamentando-se no fato de que, na espécie, há expressa autorização do recorrente para tais descontos. 4 . A modificação do julgado, nos moldes pretendidos pelo agravante, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria fático-probatória. Precedentes. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 2146642 DF 2024/0189323-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE . TEMA 1085 DO STJ. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE . PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO BANCO. CONDUTA ABUSIVA E DESLEAL . FATOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. 1 . O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários. 1.1. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium . 2. A apuração de eventual conduta desleal e ostensiva do banco agravado que possa ter contribuído para o superendividamento, ou que tenha supostamente ensejado a superação do limite para consignação, deve ser apurada em sede de instrução ampla, e não comporta análise em sede de apreciação da tutela de urgência. 3. Os valores cobrados pelo banco, a partir de prévia autorização do correntista, não configuram abuso presumido por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do agravante ocorreu por sua própria deliberação . 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 0743061-92.2023 .8.07.0000 1800356, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/01/2024)(destaquei)

Assim, indefiro a tutela de evidência pleiteada.”

No caso, a
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.085, dispõe que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Da leitura, infere-se que a licitude dos descontos está condicionada a dois requisitos cumulativos: (i) autorização prévia do mutuário e (ii) subsistência dessa autorização. A expressão “
enquanto esta autorização perdurar
” evidencia que o consumidor pode, a qualquer tempo, revogar a autorização concedida, sendo indevida a manutenção dos descontos após sua manifestação de vontade em sentido contrário.

Essa interpretação harmoniza-se não apenas com a literalidade do enunciado, mas também com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. A Resolução CMN n. 3.695/2009, em sua redação atualizada pela Resolução CMN n. 4.480/2016, e a Resolução BACEN n. 4.790/2020 asseguram expressamente ao titular da conta o direito de revogar autorizações de débito automático.

No caso concreto, restou comprovado que a agravante comunicou formalmente a revogação da autorização para débitos automáticos, mediante notificação extrajudicial recebida pela instituição financeira, conforme o Aviso de Recebimento juntado sob o ID. 191844438 (autos de origem).

Cumpre destacar que a revogação da autorização para débito automático não extingue a obrigação principal. O débito continua válido e exigível, apenas devendo ser cobrado por outros meios, sem prejuízo ao credor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando ao banco o cancelamento de débito automático referente a empréstimos contratados pela parte autora. A decisão também concedeu os benefícios da gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência;
(ii) se a parte recorrida possui direito à gratuidade da justiça;
(iii) se o prazo fixado para cumprimento da decisão e a multa cominada são razoáveis e proporcionais.
III. Razões de decidir
3. O direito da recorrida ao cancelamento do débito automático está amparado na Resolução 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao consumidor o direito de cancelar autorizações de débito automático, desde que formalizado o pedido.
4. Demonstrada a probabilidade do direito da recorrida, aposentada e com renda comprometida por débitos automáticos que afetam seu mínimo existencial, bem como o perigo de dano grave, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.
5. Não foram apresentados elementos suficientes pelo recorrente para revogação da gratuidade da justiça deferida à parte recorrida, que demonstrou sua incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência.
6. O prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação foi considerado adequado, não configurando excesso, e a multa diária fixada possui fundamento no art. 537 do CPC, sendo razoável como meio de assegurar o cumprimento da ordem judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
consumidor possui o direito de cancelar débitos automáticos em conta corrente, desde que formalizado o pedido à instituição financeira, conforme Resolução 4.790/2020 do Banco Central.
2. A concessão de gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, o que restou demonstrado no caso concreto.
3. São proporcionais o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e a cominação de multa diária, nos termos do art. 537 do CPC."
(...)
(N.U 1024625-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Diante desse cenário, estão presentes os requisitos do art. 311, II, do CPC, pois as alegações da agravante se encontram documentalmente comprovadas e amparadas em tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Posto isso,
dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de evidência pleiteada, determinando que o banco agravado se abstenha de realizar novos débitos automáticos em conta corrente referentes ao contrato de empréstimo em questão, devendo disponibilizar boletos bancários ou outro meio idôneo para a cobrança das parcelas vincendas, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo da higidez da obrigação principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025